Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-30.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. FRAÇÃO INCIDENTE. ADEQUAÇÃO. Considera-se provado o crime de furto qualificado consumado diante da narrativa firme e coesa da vítima e das testemunhas policiais, bem como diante das imagens acostadas aos autos, que demonstram que o acusado, em conjunto com sujeito não identificado, furtou itens alimentícios, no valor de R$566,32, tendo sido abordado já do lado de fora do estabelecimento comercial. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de requisitos básicos como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ciente do valor expressivo da mercadoria furtada e da reiteração delitiva do acusado, inviável a aplicação do referido princípio. De acordo com o enunciado sumular 567, do Superior Tribunal de Justiça, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base; o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto.